Tribunal: TCU
Processo: 029.699/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9768/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.699/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Rodrigo Andrade de Lima (XXX.861.930-XX); Carlos Henrique Pinheiro de Melo (XXX.105.081-XX); Diego Fernando Klein (XXX.628.059-XX); Gilberto Batista Naves Filho (XXX.744.751-XX); Marcelo Araujo Mortoni Silva (XXX.189.724-XX); Marcelo Tadiello Moraes (XXX.535.520-XX); Marcio Alves Mathias (XXX.320.700-XX); Marcio Messias Vieira Lima (XXX.142.611-XX); Rafael Rocha Heymann (XXX.792.997-XX); Rafaela Costa da Fonte (XXX.284.514-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.